Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBAGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Não configurados os vícios de obscuridade e de contradição apontados sobre o acórdão, em que a matéria controversa foi dirimida com fundamentos claros e coerentes, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que estão limitados às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal e não se prestam, como regra, ao reexame do julgado.
2. Recurso não provido.